Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-32.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-32.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: FLAVIO DA SILVA CAIRES

Advogado(s)
:
LUIANA GOMES CERQUEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Seguro DPVAT. Cálculo Proporcional. Comprovação de despesas médicas. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 8.000,00 e reembolso de despesas médicas e suplementares no montante de R$ 2.584,37. Indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme estabelece a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. Laudo pericial constatou invalidez permanente parcial incompleta em grau médio (50%) no ombro esquerdo, correspondendo ao valor de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária, calculado com base no percentual de 25% da Tabela DPVAT para perda de mobilidade do ombro. Despesas médicas devem ser devidamente comprovadas para fins de reembolso, limitadas ao valor efetivamente demonstrado e descontado o montante já pago administrativamente pela seguradora.
Portanto, conclui-se, pela reforma da sentença para reduzir o valor da condenação, fixando a título de indenização securitária o montante de R$ 1.687,50 e a título de DAMS ( Despesas de Assistência Médica e Suplementares), o valor de R$ 804,00, correspondente às despesas efetivamente comprovadas. Apelo parcialmente provido.